Tribunal: TJPA
Processo: 0004549-64.2017.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e depoimentos testemunhais, coerentes entre si e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento dos crimes, não havendo que se falar em insuficiência probatória.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE PORTEL
APELANTE: JUCELINO DOS SANTOS NOVAIS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004549-64.2017.8.14.0043

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e depoimentos testemunhais, coerentes entre si e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento dos crimes, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE PORTEL
APELANTE: JUCELINO DOS SANTOS NOVAIS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004549-64.2017.8.14.0043
R e l a t ó r i o

JUCELINO DOS SANTOS NOVAIS
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA.

Relata a denuncia que no dia 24 de maio de 2017, o acusado na companhia de um menor de idade, mediante violência no uso de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular e cartão de credito com senha da vítima Mariluz de Souza Terra. Após acionar a policia e em diligencias o acusado foi preso, uma vez que a vítima reconheceu o mesmo que reside próximo a sua casa.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando JUCELINO DOS SANTOS NOVAIS
a pena 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA, sendo 8 anos e 4 meses e 260 dias-multa para o crime de roubo e 1 ano de reclusão e 10 dias-multa para o crime de corrupção de menores, a ser cumprida no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória, devendo ser reconhecido o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa pugnar pela absolvição do acusado ante a insuficiência probatória, os elementos de prova constantes do arcabouço processual são elucidativos em apontar a autoria delitiva do acusado.

Em sede policial a vítima reconheceu o acusado (Auto de Reconhecimento, fls. 15, apenso), de igual modo corroborou suas declarações em juízo, afirmando que estava na frente da casa de sua vizinha quando o acusado e um menor abordaram a mesma e subtraíram seu aparelho celular e dois cartões de banco com senha e que reconheceu o apelante após ser detido.

As testemunhas policiais militares, igualmente, foram uníssonos em afirmar que foram acionados pela vítima que relatou o delito e reconheceu o apelante e o menor de idade como os autores do delito. A
res
não foi encontrada.

Assim, as provas constantes dos autos, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, o qual tinha plena consciência dos fatos e de sua conduta, motivo pelo qual não há que se falar em ausência em insuficiência probatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA